Tribunal: TJMT
Processo: 0002855-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE(S):
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
EMBARGADO:
ODAGIR ANTONIO SCHNORR ME

Número do Protocolo: 2855/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊCIA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE(S):
HUMBERTO AFFONSO DEL NERY
EMBARGADO:
ODAGIR ANTONIO SCHNORR ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 77249/2015, interposto nos autos de Embargos à Execução n. 5613-03.2009.8.11.0002, Código n. 225363, que julgou procedentes os pedidos da exordial e condenou a fazenda pública no pagamento de honorários sucumbenciais.
O recurso de apelação foi julgado improcedente, permanecendo incólume a sentença objurgada.
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, sob o argumento de que, por aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, é incabível a condenação em honorários, e por aplicação do §4°, art. 90 do CPC, a sucumbência deve ser reduzida pela metade.
Assim, pugna pela atribuição de efeitos infringentes para sanar o alegado vício, de modo que possa reconhecer que não houve abandono da causa e seja reformado o acordão embargado.
Por sua vez, o embargado manifesta pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento.
No caso dos autos, à suscitada existência de omissão quanto a análise de condenação do embargante em honorários de sucumbência, não merece acolhimento.
Conforme consta na decisão embargada, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando ocorre a desistência da execução fiscal pelo exequente, após o oferecimento dos embargos à execução, em conformidade à súmula 153 do STJ.
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR